Tribunal: TJDFT
Processo: 0028030-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIENANTE PERMUTANTE. ATUAÇÃO COMO VENDEDORA. RECEBIMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MORA. TERMO FINAL. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA. DANO PRESUMIDO. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CASO CONCRETO. CABIMENTO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. MONTANTE SUPOSTAMENTE DEVIDO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DAS RÉS ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. IRDR 6. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA CITAÇÃO.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
3. Não há que se falar em julgamento ultra petita, ou inépcia da inicial quando da exordial, embora objetiva e sucinta, seja possível compreender com exatidão a pretensão autoral, fato apoiado pela apresentação de extensa defesa sobre todos os temas levantados.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. A ré que figura no contrato, expressamente, como vendedora da unidade imobiliária prometida a venda, bem como recebe todos os pagamentos realizados pelo promissário comprador, participa diretamente da cadeia de consumo e, por conseguinte, responsabiliza-se solidariamente pelo contrato.
6. A mera alegação da ocorrência de situações de força maior e/ou caso fortuito, como chuvas e greve no sistema de transporte público, não justifica o atraso na entrega das unidades imobiliárias prometidas à venda, uma vez que tais justificativas consistem em risco do próprio empreendimento imobiliário, além do que são totalmente previsíveis.
7. Nos contratos de compra e venda de imóvel, a efetiva entrega do bem consubstancia o adimplemento da obrigação, sendo este, portanto, o termo final do atraso.
8. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, incluindo a tolerância de 180 dias, uma vez que, seja pela necessidade de alugar imóvel diverso, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
9. A correta observância dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade pelo julgador quando da fixação do valor devido a título de aluguel, devidamente fundamentada, obsta o pedido de sua redução.
10. Estabelecida cláusula penal exclusivamente em favor dos fornecedores, cabível sua inversão em prol do consumidor, ao passo que, sendo nítida sua natureza moratória e constatando-se que o valor alcançado é ínfimo ante o aluguel devido, possível sua cumulação com lucros cessantes (temas 970 e 971 do STJ).
11. Deve ser afastada a pretensão de retenção de percentual relativo a Imposto de Renda do total devido a título de lucros cessantes pelos alugueres não recebidos por se tratar de obrigação limitada à relação tributária do consumidor.
12. Nos termos do que se definiu quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 6, “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
13. É abusiva a cláusula que transfere ao consumidor a responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o imóvel a ser construído antes da sua entrega efetiva.
14. Havendo multiplicidade de réus, a última citação deve ser fixada como termo inicial dos juros de mora devidos na forma do art. 405 do Código de Processo Civil.
15. Apelação da primeira ré conhecida em parte, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida. Apelação da segunda e terceira ré conhecida e não provida.